Tribunal: TJMT
Processo: 1033292-47.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033292-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 452.702.361-68 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO:
JOEL RODRIGUES DE SOUZA

EMENTA. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 9.618,75 a título de seguro DPVAT, acrescido de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante defende erro no cálculo da condenação, requerendo a redução do valor para R$ 7.087,50, conforme a tabela da Lei n.º 11.945/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a correção do cálculo da indenização, considerando o grau de invalidez do apelado e os percentuais previstos na legislação aplicável, com a incidência da tabela da Lei n.º 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.945/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acidente ocorreu em 2020, sob a égide da Lei n.º 11.945/09, que estabelece percentuais indenizatórios proporcionais ao grau de invalidez da vítima.

O laudo pericial apontou lesões de 75% no joelho e no fêmur do apelado, resultando em uma soma de 71,25% do valor máximo indenizável, que corresponde a R$ 9.618,75, conforme a sentença recorrida.

A jurisprudência confirma que, em casos de invalidez parcial, a indenização deve observar a proporcionalidade das lesões.

A sentença recorrida utilizou corretamente os percentuais previstos na legislação, não havendo erro no cálculo do montante da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos casos de invalidez parcial decorrente de acidente de trânsito, a indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade das lesões conforme previsto na Lei n.º 6.194/74, com as alterações da Lei n.º 11.945/
09.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.º 6.194/74, art. 3º, § 1º; Lei n.º 11.945/09.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 22-05-2012,
DJe
25-05-2012; TST, AIRR 123200-22.2008.5.15.0034, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, Primeira Turma, j. 26-0
9-2011
(
1033292-47.2023-Rac-DPV
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

1033292-47.2023.8.11.0041
ajuizada por

JOEL RODRIGUES DE SOUZA
,
julgou procedente a ação,
condenando
a Apelante ao pagamento da quantia de

R$ 9.618,75 (nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

à parte requerente,
à título de seguro,
acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da
condenação
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Erro no cál
culo do montante da condenação por aplicar de forma equivocada os percentuais previstos na tabela da lei n. 11.945/09 e o laudo pericial, devendo ser reduzido o valor do seguro para R$
7.087,50
(
sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos
);

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para

reduzir
o valor da condenação em
conformidade c
om a tabela da lei n. 11.945/09
.
(ID.
235903679
).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões
em ID.
235903683
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO:
JOEL RODRIGUES DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

1033292-47.2023.8.11.0041
ajuizada por

JOEL RODRIGUES DE SOUZA
,
julgou procedente a ação,
condenando
a Apelante ao pagamento da quantia de

R$ 9.618,75 (nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

à parte requerente, à título de seguro, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante
pede o recálculo e consequente diminuição do valor do seguro para observar a tabela da lei n. 11.945/09.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
JOEL RODRIGUES DE SOUZA
em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relata que sofreu um
acidente automobilístico em 2020
, causando-lhe uma invalidez permanente que, conforme o laudo pericial juntado em ID.
235903664
se
verifica
Lesão no fêmur de classificação intensa (75%) e lesão no joelho também de classificação intensa (75%).

A sentença, então, utilizando do percentual do grau de
lesão encontrado pelo perito
, calculou da seguinte forma:

[...]
Neste
caso, para a perda de mobilidade do joelho o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. Para lesão de um dos membros inferiores o percentual é de 70%, dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 71,25%, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões.

[...]

Deste modo, a indenização deve corresponder a 71,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 9.618,75 (nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora.
[...]

Neste momento processual o Apelante busca a reforma
da sentença
com a redução desse valor
.

DA REDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO

O Apelante argumenta que houve erro no cálculo da condenação e, por isso, busca
aplicar
somente
o pe
rcentual de
75% (grau de lesão) sobre 70% do valor máximo indenizável que corresponde ao membro atingido pela lesão, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

que afirma ser o devido para a condenação no caso em tela.

Revisitando o
conjunto processual, tenho
as razões não merecem amparo.

Inicialmente, vale ressaltar que o acidente ocorreu em 2020, sob a égide
da Lei nº 11.945/09
e a tabela de percentuais previstas na
Lei nº 6.194/74
que devem ser usados para o cálculo da indenização do seguro.

O
art. 5º a Lei n.º 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente,
e também
o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3º, II e § 1º da referida Lei, com redação dada pela Lei nº. 11.945
/09
, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

Assim prevê a jurisprudência do STJ
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma,
Julgado
em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012).

As regras de cálculo estão descritas na
Lei n.º 6.194/74
e prescrevem o seguinte:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de
2007)”

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta,
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I -
quando
se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

No caso dos autos, o laudo pericial
(Id.
235903664
)
classificou as lesões da seguinte forma:

1ª Lesão
– Perda anatômica o
u
funcional do membro inferior
direito
.

70% do valor máximo indenizável por lei – Tabela de percentuais

Laudo
– Incapacidade

–

Grau de lesão médio (75
%)

75% x 70% = 52,5
% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei
(R$ 13.500,00)
.

Valor
final
= R$
7.087,50
(
sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos
).

2ª Lesão
–
Lesão no joelho direito

25
% do valor máximo indenizável por lei

– Tabela de percentuais

Laudo
– Incapacidade –

Grau de lesão médio (75
%)

75% x 25% = 18,75%
% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei
(R$ 13.500,00)
.

Valor
final
= R$
2.
531,25
(
dois mil quinhentos e trinta e um e vinte e cinco centavos
).

Com isso, o valor total a ser indenizado pelas lesões será de R$
9.618,75
(
nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos
), assim como prescreve a acertada sentença recorrida.

Nesse sentido, trago julgados desta colenda câmara em casos semelhantes:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – LESÃO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – 70% DO VALOR MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ PARA CADA SEGMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGADO ERRO NO CÁLCULO – DEFENDE A INCIDÊNCIA DE DANOS CORPORAIS TOTAIS – VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO QUE DEVE SOMAR O GRAU DE INVALIDEZ DOS MEMBROS E DIVIDI-LOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS SEGMENTARES COM INVALIDEZ PARCIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

1 – Com o advento da Lei nº 11.945/09, a Lei nº 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos
percentuais
indenizatórios para seguro
DPVAT
, fixando os parâmetros para a fixação do valor a ser reparado.

2 –
Se o laudo pericial comprova o nexo causal entre o acidente e o dano, apresentando danos corporais segmentares com invalidez parcial, é correta a sentença que fixa a indenização de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), observando a tabela relativa aos
percentuais
indenizatórios para seguro
DPVAT
, realizando o cálculo do quantum indenizatório no grau de invalidez de cada membro, e não de forma conjunta somando os
percentuais
ou dividindo-os, como pretende o apelante.

(N.U 1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
(grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL – LAUDO PERICIAL - PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO NA PORCENTAGEM DE 25%- APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL
PREVISTO NA TABELA DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC – REDUÇÃO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Tendo o acidente em questão acarretado a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo na porcentagem de 25% sobre 25% do valor de R$ 3.375,00 (máximo indenizável, indenizável pela nº Lei 6.194/74), deve a quantia a ser indenizada deve ser de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1001572-23.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(grifo nosso)

Nesse sentido, a sentença não merece reparos quanto ao valor da indenização.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, em atendimento ao art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024